Tribunal: TJSP
Processo: 1005552-25.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. EVICÇÃO. Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Manutenção. Ocorrência de rescisão ou de restituição de parte do preço, nos termos do art. 455 do CC, depende da perda, total ou parcial, do imóvel por causa jurídica preexistente ao contrato de permuta. Inexistência no caso. Autor celebrou acordo com o suposto esbulhador, cedendo-lhe parte do terreno quase dez

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. EVICÇÃO. Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Manutenção. Ocorrência de rescisão ou de restituição de parte do preço, nos termos do art. 455 do CC, depende da perda, total ou parcial, do imóvel por causa jurídica preexistente ao contrato de permuta. Inexistência no caso. Autor celebrou acordo com o suposto esbulhador, cedendo-lhe parte do terreno quase dez anos depois da permuta com a ré. Evicção inocorrente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005552-25.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
JECONIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
VALERIA APARECIDA CESAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005552-25.2018.8.26.0445 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1005552-25.2018.8.26.0445
Comarca: Pindamonhangaba
Apelante: Jeconias Rodrigues de Oliveira
Apelado: Valéria Aparecida César
Juiz sentenciante: André Yukio Ogata
VOTO No: 22808
RESCISÃO CONTRATUAL. EVICÇÃO. Insurgência do
autor contra sentença de improcedência. Manutenção.
Ocorrência de rescisão ou de restituição de parte do preço,
nos termos do art. 455 do CC, depende da perda, total ou
parcial, do imóvel por causa jurídica preexistente ao
contrato de permuta. Inexistência no caso. Autor celebrou
acordo com o suposto esbulhador, cedendo-lhe parte do
terreno quase dez anos depois da permuta com a ré.
Evicção inocorrente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a
r. sentença de ps. 152/158, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba, que julgou
improcedente o pedido de rescisão do contrato de permuta, por
alegação de evicção.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado,
alegando, em síntese, que o conjunto da ação possessória que
ensejou a evicção parcial somente poderia se tratar de fato anterior
ao contrato de permuta; que, se assim não fosse, o apelante não
teria reconhecido a propriedade do Sr. Felipe César; que se tornou
economicamente desvantajoso permanecer somente com a
diminuta fração que sobrou; e, finalmente, que tem direito,
portanto, à indenização, nos termos do art. 450 do Código Civil,
ainda que a apelada não tenha concordado com o aditamento do
pedido porque a divisão do imóvel original em 3 matrículas é fato
superveniente.
Apresentadas as contrarrazões (ps. 171/174),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão contratual, por
evicção parcial, em razão de reintegração de posse formulada por
terceiro, ocorrida em abril de 2016, de parte considerável do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005552-25.2018.8.26.0445 -Voto no
3
imóvel adquirido pelo autor por permuta com a ré em fevereiro de
2007.
Inconformado com a improcedência do pedido,
insurge-se o autor nesta oportunidade.
O recurso não comporta provimento.
Ocorre a evicção quando o adquirente de um
bem perde, total ou parcialmente, a posse ou propriedade, em
razão de decisão judicial fundada em motivo jurídico anterior à
aquisição da coisa (artigos 450 e seguintes do CC).
É certo que o autor perdeu parte dos direitos
sobre o terreno adquirido, em fevereiro de 2007, por meio de
permuta com a ré. Não se desincumbiu, porém, de comprovar que
essa perda deu-se em razão de causa preexistente à essa
negociação.
No caso, a diminuição da área inicialmente
adquirida deu-se por acordo judicial firmado em abril de 2016 pelo
próprio autor com o ocupante da fração do terreno. Nem a r.
sentença homologatória de ps. 29/32, nem, tampouco, na inicial ou
nas razões de apelação deste processo, trouxe o autor
esclarecimentos e documentos que justifiquem impor à ré a
responsabilidade por tal perda. Limita-se a mencionar “o conjunto
probatório da ação possessória” sem especificar quaisquer
alegações a esse respeito.
O fato é que, da celebração da permuta ao
ajuizamento da ação possessória pelo autor, passaram-se 6 (seis)
anos e que o autor celebrou acordo com o suposto esbulhador,
concordando em ceder um quinhão de seu imóvel sem trazer, a
estes autos, qualquer fundamento anterior à 2007.
Ademais, como bem fundamentado pelo douto
sentenciante, “acreditar que o referido esbulho se deu antes ou por
causa anterior é crer na extrema negligência do autor, senão na
nítida ofensa ao princípio da boa-fé objetiva que permeia a
celebração e execução dos contratos (artigos 113, 187 e 422 do
Código Civil), e até mesmo a seus deveres anexos, de cuidado e
informação”(p. 157).
A boa-fé é requisito essencial na demanda pela
evicção (art. 457, CC), com reafirma a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EVICÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
ART.
457
DO
CÓDIGO
CIVIL.
AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. INDENIZAÇÃO
AFASTADA. 1. Reconhecida a má-fé do arrematante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005552-25.2018.8.26.0445 -Voto no
4
momento da aquisição do imóvel, não pode ele, sob o
argumento de ocorrência de evicção, propor a ação de
indenização com base no art. 70, I, do CPC, para reaver
do alienante os valores gastos com a aquisição do bem. Para
a configuração da evicção e consequente extensão de seus
efeitos, exige-se a boa-fé do adquirente. 2. Recurso especial
conhecido e provido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1293147/GO,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/03/2015 sem
destaque no original).
Diante da inexistência de comprovação da
evicção, é irrelevante a alegação do apelante acerca da
superveniência da divisão do imóvel em três matrículas. Isso
porque o autor carece tanto o direito de rescisão, objeto deste
processo, como daquele de indenização, cujo pedido formulado em
emenda da inicial, não foi integrado à lide, por conta da
inexistência de consentimento da ré (art. 329, II, CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação, deixando-se de majorar honorários em fase
recursal, por não haver honorários fixados em primeira instância.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator